Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), CAMILA CARNEIRO JUK - CPF: 735.149.501-72 (AGRAVANTE), ADAM AARON WALSH (AGRAVANTE), TIAGO FERREIRA DE LIMA VILALVA - CPF: 022.628.551-02 (AGRAVADO), DIAMOND SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 12.669.019/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO VIA SISBAJUD. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto via SISBAJUD em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, lucros cessantes e danos morais, na qual se busca o bloqueio de ativos financeiros com fundamento em inadimplemento contratual e confissão de dívida não adimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, especialmente o periculum in mora, para deferimento de arresto de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada por comprovantes de transferência de valores e por instrumento de confissão de dívida, que constitui título executivo extrajudicial.

O periculum in mora exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

A ausência de citação válida afasta a alegação de comportamento processual evasivo como fundamento para o perigo de dano.

O inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de cessação de comunicação e descumprimento de confissão de dívida, não caracteriza, por si só, risco concreto.

A concessão de arresto demanda indícios objetivos de alienação de bens, insolvência ou esvaziamento patrimonial, inexistentes no caso.

A medida de constrição patrimonial deve observar a proporcionalidade e pode ser reavaliada diante de novos elementos após o contraditório.

A jurisprudência exige prova robusta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O deferimento de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual. A existência de título executivo extrajudicial comprova a probabilidade do direito, mas não supre a ausência de
periculum in mora
. A alegação de comportamento evasivo depende de base fática objetiva, não podendo ser presumida sem elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1028089-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025; TJMT, AI n. 1028547-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Camila Carneiro Juk
e
Adam Aaron Walsh
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Lucros e Danos Morais n. 1112718-40.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Tiago Ferreira de Lima Vilalva
e
Diamond Serviços de Apoio Administrativo Ltda
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto via SISBAJUD. Reconheceu, de início, que a documentação acostada aos autos indica a verossimilhança do crédito alegado pelos Autores. Entendeu, contudo, que esse elemento, por si só, não é suficiente para autorizar a constrição patrimonial liminar, uma vez que o perigo de dilapidação patrimonial não está demonstrado de forma objetiva e concreta.

Acrescentou que o valor postulado a título de bloqueio engloba não apenas o capital efetivamente aportado, mas também lucros cessantes e danos materiais projetados, verbas de natureza ilíquida que dependem de instrução probatória e de contraditório para sua apuração e fixação. Por fim, consignou que o bloqueio integral desse montante, antes da citação dos réus, é desproporcional e pode ensejar irreversibilidade incompatível com o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte Agravante sustenta que a probabilidade do direito já foi reconhecida e está amparada em instrumento de confissão de dívida firmado pelos réus no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Alega que o
periculum in mora
se evidencia pelo comportamento processual evasivo dos Agravados.

Argumenta que o arresto constitui medida de constrição plenamente reversível, insuscetível de configurar o perigo de irreversibilidade previsto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que os valores bloqueados permanecem depositados em juízo até decisão definitiva de mérito.

Com esses argumentos, almeja o provimento do Recurso com determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD até o limite de R$ 241.537,87 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), subsidiariamente, até o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente ao valor reconhecido na confissão de dívida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 353454372). Na sequência, a parte Recorrente opôs Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Camila Carneiro Juk
e
Adam Aaron Walsh
ajuizaram Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Lucros e Danos Morais em desfavor de
Tiago Ferreira de Lima Vilalva
e
Diamond Serviços de Apoio Administrativo Ltda
, com objetivo de rescindir contrato de prestação de serviços de consultoria em investimentos e à restituição dos valores aportados, acrescidos de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Ressai dos autos que os autores, ora Agravantes, firmaram contrato de consultoria em investimentos com o réu Tiago Ferreira de Lima Vilalva pelo prazo de seis meses, com aporte financeiro de R$ 108.306,74 (cento e oito mil, trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Após o recebimento dos valores, os réus cessaram os pagamentos prometidos, interromperam toda comunicação e deixaram de responder às notificações extrajudiciais. Firmaram, ainda, instrumento de confissão de dívida (ID

213887660) no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), título que não foi honrado.

Conforme relatado, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto via SISBAJUD, ao entendimento de que, embora a documentação acostada aos autos revele a verossimilhança do crédito, não ficou demonstrado o perigo concreto e objetivo de dilapidação patrimonial exigido pelo art. 300 c/c art. 301 do Código de Processo Civil.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo.

Pois bem. O mérito do recurso consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu a tutela cautelar de arresto. O exame, portanto, está delimitado à análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a demonstração do
periculum in mora
.

A probabilidade do direito, pelo menos em tese, está suficientemente demonstrada. A existência de comprovantes de transferência dos valores aportados e, sobretudo, o instrumento de confissão de dívida firmado pelos Agravados no valor de R$ 120.000,00, que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, conferem ao crédito dos Agravantes densidade jurídica suficiente ao preenchimento desse requisito.

A controvérsia recursal restringe-se, assim, ao requisito do
periculum in mora
.

Os Agravantes sustentam que o perigo de dano se evidencia pelo comportamento processual evasivo dos Agravados, ocorre que, a Ação foi distribuída em novembro de 2025 e, em abril de 2026, a citação ainda não foi perfectibilizada. Não há, portanto, base fática segura para afirmar que houve comportamento processual evasivo. Ademais, conforme Id. 230116903, em 14/04/2026 foi determinada nova tentativa de citação de
T. F. DE LIMA VILALVA – ME
em endereço diverso, situado na Rua Mário Alves, n. 55, ap. 201, bairro Icaraí, Niterói-RJ.

Afastada essa premissa, o quadro fático remanescente se alicerça em inadimplemento contratual, descumprimento de confissão de dívida e cessação de comunicação extrajudicial. Esse conjunto, embora seja expressivo sob a perspectiva do direito material, não ultrapassa o patamar de inadimplemento, insuficiente para configurar o
periculum in mora
exigido pela tutela cautelar de arresto.

O art. 301 do Código de Processo Civil é categórico ao exigir, além da prova da dívida, indícios concretos de dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor. Não basta a inadimplência, por mais grave que seja. É necessária a demonstração objetiva de que o devedor está alienando bens, contraindo dívidas extraordinárias ou adotando conduta tendente a frustrar a futura execução.

A jurisprudência do TJMT é uníssona nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MEDIDA DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) A jurisprudência do TJMT orienta que medidas de constrição patrimonial devem ser adotadas com cautela, exigindo prova robusta de risco concreto de esvaziamento patrimonial. A mera existência de outras reclamações contra as agravadas não configura, por si só, risco iminente de dilapidação patrimonial a justificar a medida excepcional pretendida. (...) Tese de julgamento: 1. O deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar exige a demonstração inequívoca do risco concreto de dilapidação patrimonial da parte ré, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de outras reclamações contra ela. (N.U 1028089-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025. Publicado no DJE 19/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE GRÃOS, ARRESTO DE VALORES VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) “O deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 - Deve ser indeferida a tutela requerida quando a quaestio demanda dilação probatória para ser esclarecida e não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo - Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio - É inaplicável da Súmula 543 do Excelso STJ quando ainda não houver ocorrido resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (TJ-MG - AI: 10000220780555001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022 - destaquei). (N.U 1028547-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024. Publicado no DJE 21/01/2025).

Nesse cenário, na fase inicial em que se encontra a Ação principal, não há notícia de alienações suspeitas, de esvaziamento patrimonial em curso, de múltiplas ações de cobrança ou de qualquer outro elemento que indique, de forma concreta e objetiva, risco de frustração da futura execução.

A decisão do Juiz singular, ao aguardar o contraditório e a instrução processual, mostrou-se acertada e proporcional, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de conhecimento caso sobrevenham elementos concretos de dilapidação patrimonial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026